Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000711-73.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), JOEMERSON DE OLIVEIRA SALES - CPF: 027.073.281-03 (IMPETRANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (IMPETRADO), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (IMPETRADO), MARCOS MARRAFON - CPF: 772.964.868-72 (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO E NOMEAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – PRELIMINAR ACOLHIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO: LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DIVULGADA DE FORMA CONTRÁRIA AO QUE PREVÊ O EDITAL – NOMEAÇÃO – CANDIDATO CLASSIFCADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O ato de prover cargos públicos estaduais é privativo do Governador do Estado, conforme estabelece o art. 66, XI, da Constituição Estadual.

2. Logo, o IBFC, por ser apenas organizadora do certame é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação de Mandado de Segurança.

3. Preliminar acolhida.

4. Prejudicial de mérito de decadência.

5. O prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança, cujo objeto é a sua nomeação, tem-se início a partir do término de validade de certame.

6. Mérito.

7. O edital certame (Edital no 01/2017) é claro ao mencionar que não havendo candidatos com deficiência (PCD) aprovados, deverão as respectivas vagas serem revertidas para o cômputo geral, sendo que a classificação final será constituída dos candidatos aprovados dentro do número de vaga, mais 50% (cinquenta) por cento, à título de cadastro de reserva, além dos candidatos com deficiência (PCD), conforme estabelecem os subitens 6.16 e 12.3 do edital.

8. No caso em tela, para o cargo de professor de educação básica – língua portuguesa, Município de Rondonópolis, foram disponibilizadas 27 (vinte e sete) vagas para ampla concorrência e 03 (três) vagas para pessoas com deficiência (PCD). Logo, a classificação final, incluindo a formação de cadastro de reserva deveria constar até o 45o colocado e não até o 41o como fez a Administração Pública.

9. Nesse diapasão, deve este pedido ser acolhido para determinar seja reeditada outra lista de classificação final, posto que a lista impugnada não observou as regras editalícias.

10. N
omeação do Impetrante.

11. Ao analisar a documentação acostada na exordial, verifica-se que o Impetrante foi classificado em 43o lugar para o cargo de Professor Educação Básica – Língua Portuguesa, ampla concorrência, no Município de Rondonópolis (Edital no 01/2017). No entanto, o edital do certame previa a existência de 27 (vinte e sete) vagas para ampla concorrência e 03 (três) vaga para deficiente físico.

12. Diante da situação fática acima exposta, comprova-se que o Impetrante tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificada fora do número de vagas previstas em edital.

13. Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.

14. Ordem parcialmente concedida
apenas e tão somente para determinar que a autoridade coatora republique nova lista de classificação, devendo constar, para o cargo de professor – língua portuguesa, no Município de Rondonópolis, os nomes dos candidatos classificados até a 45a colocação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por JOEMERSON DE OLIVEIRA SALES, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa – no Município de Rondonópolis.

Narra o Impetrante que submeteu ao concurso regido pelo Edital n. 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, para o Município de Rondonópolis, tendo sido oferecidas 27 vagas para ampla concorrência e 03 vagas para PCD e foi classificado em 43a lugar.

Sustenta que o edital previa que, não havendo candidatos com deficiência, essas seriam revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, que não houve a aprovação de nenhum candidato PCD, de forma que o cadastro de aprovados/classificados “passou a ser calculado em cima das 30 vagas (...) o cadastro reserva passou a ser de 15 vagas, perfazendo um total de 45 vagas”.

Afirma que, ao ser disponibilizada a lista de aprovados/classificados, esta previu a quantidade de candidatos até a posição 41 – ou seja, feita considerando apenas as 27 vagas – em desrespeito ao item 6.16 do edital e não observância dos itens 12.3 e 12.3.1 do Edital, que consta documento disponibilizado pela SEDUC, apontando a existência de apenas 06 pessoas a serem convocadas, sem considerar os quatro remanescentes, dentre eles o Impetrante.

Argumenta que deixou de ter expectativa de direito, posto que fora aprovado dentro do número de vagas que dispunha o edital.

Requer a concessão de liminar, a fim de que a banca Impetrada promova a publicação de lista em Diário Oficial, constando o nome do Impetrante, aprovado no certame, e que o Governador do Estado reconheça seu direito, convocando-o ao cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, lotando-o preferencialmente na Escola Estadual “Professora Stela Maris Valeriano da Silva”.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, vindicando, alternativamente, a reserva da vaga até o julgamento definitivo da demanda.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 73596488.

Defesa técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 76377482, suscitando, em sede de preliminar, decadência e, no mérito, mera expectativa de direito do Impetrante.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) apresentou contestação, suscitando, em sede de preliminar a sua ilegitimidade passiva.

Manifestação do Impetrante acerca das preliminares acima mencionadas no Id. 86402953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e do prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 81308970.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(ILEGITMIDADE PASSIVA)

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) suscitou, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, posto que não tem competência para nomear candidatos no concurso público ora questionado, sendo tal atribuição dos demais Impetrados.

O ato de prover cargos públicos estaduais é privativo do Governador do Estado, conforme estabelece o art. 66, XI, da Constituição Estadual, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO – ACOLHIDA – ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO – MÉRITO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEACAO – SUSPENSAO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – ART. 37, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL E ABUSIVO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o Presidente do Departamento de Transito não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, possui direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Nos termos do artigo 37, inciso III da Constituição Federal, o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. A suspensão do prazo de validade do certame viola o disposto na Carta da República, que estipula o prazo máximo de validade de concurso público de quatro anos. Demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado, bem como a prática de ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a concessão da ordem. (TJ/MT - N.U 1015681-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Logo, o IBFC, por ser apenas organizadora do certame é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação de Mandado de Segurança.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do IBFC e, reconheço,
ex officio
, a ilegitimidade passiva do Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO:

(DECADÊNCIA)

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar da sua defesa técnica, suscitou ocorrência de decadência, posto que o Impetrante questiona a lista de classificação do certame.

O Impetrante do presente
mandamus
formula dois pedidos expressos, quais sejam: questionar a lista de classificação quanto aos candidatos em cadastro de reserva, bem como a sua nomeação.

Embora haja os pedidos diversos, a pretensão maior do Impetrante é a sua nomeação ao cargo público de professor de educação básica – língua portuguesa, no Município de Rondonópolis.

O questionamento acerca lista de classificação quanto aos candidatos com deficiência (PCD) é apenas como forma de argumentar que o Impetrante, estaria, em tese, dentro do número de vagas disponíveis no edital.

Assim, o prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança, cujo objeto é a sua nomeação, tem-se início a partir do término de validade de certame.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. 1. Esta Corte tem o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração tem discricionariedade para avaliar o momento em que irá proceder às convocações e nomeações de candidatos. 2. Somente após expirado o prazo de validade do concurso, inicia-se o lapso decadencial para a impetração de mandado de segurança visando impugnar ato omissivo da autoridade indicada como coatora, consubstanciado na não convocação em comento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS 61.831/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 22/03/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETRAN-MT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO - AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – VISTORIA VEICULAR - CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – A jurisprudência esta Corte Superior é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término do prazo de validade do certame. 2 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 3 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. 4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante. (TJ/MT - N.U 1001679-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022)

No caso em apreço, o certame foi homologado em 31/01/2018, conforme documento anexado no Id. 73097954 com prazo de validade de 2 (dois) anos, ou seja, sua validade inicial expirar-se-ia em 31/01/2020.

Ocorre que em 23/01/2020, o mesmo certame foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, conforme documento acostado no Id. 73097957.

Logo, o prazo final de validade do concurso expirou em 23/01/2022.

Considerando que a presente ação mandamental foi impetrada em 21/01/2021 (Id. 73097953), ou seja, antes de expirar o prazo de validade, não há falar em ocorrência de prazo decadencial.

Diante do acima exposto, REJEITO a prejudicial de mérito de decadência.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Como dito no voto prejudicial de mérito, o presente
mandamus
tem pedidos diversos, quais sejam: o questionamento acerca da lista de classificação, considerando a inexistência de candidatos aprovados com deficiência (PCD) e a nomeação do Impetrante ante à suposta existência de vagas.

Com relação ao primeiro questionamento, faço as seguintes ponderações.

O edital certame (Edital no 01/2017) é claro ao mencionar que não havendo candidatos com deficiência (PCD) aprovados, deverão as respectivas vagas serem revertidas para o cômputo geral, sendo que a classificação final será constituída dos candidatos aprovados dentro do número de vaga, mais 50% (cinquenta) por cento, à título de cadastro de reserva, além dos candidatos com deficiência (PCD), conforme estabelecem os subitens 6.16 e 12.3 do edital que assim estão redigidos,
in verbis:

6.16. Não havendo candidatos com deficiência, as vagas incluídas na reserva serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação.

(...)

12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

No caso em tela, para o cargo de professor de educação básica – língua portuguesa, Município de Rondonópolis, foram disponibilizadas 27 (vinte e sete) vagas para ampla concorrência e 03 (três) vagas para pessoas com deficiência (PCD), conforme se infere no Anexo I do referido edital e acostado no Id. 73097954.

Logo, a classificação final, incluindo a formação de cadastro de reserva deveria ser de 45 (quarenta e cinco).

Importante destacar que 45 (quarenta e cinco) não é o número de vagas disponíveis, mas sim a lista de classificação final do certame, posto que dentro deste número estão albergadas as vagas disponíveis (27 para ampla concorrência e 3 para pessoas com deficiência), mais 50% do total (ampla concorrência e PCD) para formação de cadastro de reserva.

Tal informação é de suma importância para análise do segundo pedido do Impetrante, o que será abordado oportunamente.

Ao analisar o resultado final do certame (Id. 73097956), constata-se que não houve candidatos com deficiência (PCD) aprovados para o cargo de professor de educação básica – língua portuguesa, no Município de Rondonópolis.

Logo, a lista de classificados para o referido cargo deveria constar até o 45o colocado.

No entanto, a referida lista de classificação constou até o 41o lugar, conforme se infere no Id. 73097956.

Nesse diapasão, deve este pedido ser acolhido para determinar seja reeditada outra lista de classificação final, posto que a lista impugnada não observou as regras editalícias.

Em caso idêntico ao presente feito, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL– CONCURSO - PRELIMINARES- OLEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) - NORMA EDITALÍCIA – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (SOCIOLOGIA) - CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – CRITÉRIOS OBJETIVOS – INCLUSÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) EM MUNICÍPIOS ONDE NÃO HAJA CONCORRENTES NESTA CATEGORIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM TER SEU NOME INCLUSO NA LISTA DO CADASTRO DE RESERVA - ORDEM CONCEDIDA. 1. É certo que a nomeação é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, contudo, o Impetrante pretende tão somente ser incluído na lista de cadastro de reserva, o que, afasta a legitimidade do Governador do Estado para figurar no polo passivo da ação. 2. O Presidente do Instituto Brasileito de Formação de Capacitação (IBFC), também não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus. Inclusive, o próprio edital determina: o resultado final do concurso, após decidido todos os recursos interpostos, será homologado pelo Secretaria de Estado de Gestão e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer e publicado no Diário Oficial de Mato Grosso. 3. O Anexo I do Edital fez expressa previsão quanto ao quadro de vagas destinadas à ampla concorrência e àquelas destinadas a pessoas com deficiência [PCD], sendo que no caso específico, qual seja, cargo: Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT, foi previsto um total de 10 (dez) vagas, de ampla concorrência, sendo 1 (uma) destinada aos PCDs. 4. O resultado publicado no Diário Oficial no. 27192, de 31-1-2018 (Id. 1635933), no caso específico dos autos – cargo de Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT –, foi homologado pelas indigitadas autoridades impetradas ao arrepio da previsão editalícia (subitens 6.16 + 12.3 + 12.3.1), haja vista que deixou de reverter a vaga inicialmente reservada à pessoa com deficiência, e que não foi preenchida em virtude de os candidatos inscritos nesta qualidade não atenderem aos critérios mínimos de pontuação em cada fase do certame, àquelas destinadas à ampla concorrência. 5. As disposições editalícias não foram respeitadas a contento, na medida em que o resultado homologado, entre aprovados e classificados, deveria fazer menção aos candidatos constantes, até a décima quarto [15a] posição. 6. É certo que, o edital é ato normativo confeccionado pela Administração Pública para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo elaborado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e a Constituição e vincula, em observância recíproca, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar. 7. Claro resta, sem delongas, o direito líquido e certo do Impetrante figurar na relação da lista de cadastro de reserva do concurso em 15o (décimo quinto) lugar. (TJ/MT - N.U 1001384-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

Com relação ao pedido de nomeação do Impetrante, faço a seguinte observação.

Ao analisar a documentação acostada na exordial, verifica-se que o Impetrante foi classificado em 43o lugar para o cargo de Professor Educação Básica – Língua Portuguesa, ampla concorrência, no Município de Rondonópolis (Edital no 01/2017), conforme se infere no documento acostado no Id. 73097959.

No entanto, o edital do certame previa a existência de 27 (vinte e sete) vagas para ampla concorrência e 03 (três) vaga para deficiente físico.

Diante da situação fática acima exposta, comprova-se que o Impetrante tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificada fora do número de vagas previstas em edital.

Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.

Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em optar entre os candidatos classificados remanescentes, durante a validade do concurso anterior, ou os primeiros aprovados do novo certame, ressalvados os casos de abusos do poder público.

Assim restou ementado o referido Recurso Extraordinário,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o,
caput
). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, ver
bi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8.
In casu,
reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.(STF – Tribunal Pleno – RE no 837311 – Min. Luiz Fux – Data Julgamento: 09/12/2015 – Data Publicação: 18/04/2016) (NEGRITEI)

Assim, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

Conforme consignado anteriormente, não foram disponibilizadas 45 (quarenta e cinco) vagas para o cargo pretendo, mas sim 30 (27 ampla concorrência 03 PCD).

A quantitativo de 45 (quarenta e cinco) é apenas para fins de lista de classificação e não quantitativo de vagas, como pretende fazer crer o Impetrante.

Diante do acima exposto, CONCEDO EM PARTE A ORDEM apenas e tão somente para determinar que a autoridade coatora republique nova lista de classificação, devendo constar, para o cargo de professor – língua portuguesa, no Município de Rondonópolis, os nomes dos candidatos classificados até a 45a colocação.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022